Tribunal: TJMT
Processo: 1010030-36.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Município de Rondonópolis em face do v. acórdão proferido por este Órgão Especial que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1010030-36.2019.8.11.000, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e obscuridade.
Dessa forma, intime-se a embargada, para, querendo, manifestar sobre o recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator